Tribunal: TJDFT
Processo: 0730371-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730371-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADERIVALDO JOSE DO NASCIMENTO AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES BRITO D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Intime-se. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator